Tribunal: TJMT
Processo: 1039706-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039706-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), CLAUDINETE MOTA DE MESQUITA SILVA - CPF: 538.716.857-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO RANGEL DA SILVA NETO - CPF: 076.352.076-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MESQUITA HENRIQUES DA SILVA - CPF: 024.419.631-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MESQUITA HENRIQUES DA SILVA LOURENCO - CPF: 007.824.811-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), RAQUEL MESQUITA HENRIQUES DA SILVA FERRUGEM ALVES - CPF: 022.430.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Agravo de instrumento. Seguro prestamista. Cumprimento de sentença. Coisa julgada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e autorizou o levantamento de valores incontroversos pela exequente. A seguradora agravante sustenta que, por se tratar de seguro prestamista, a indenização deve ser destinada prioritariamente à quitação do saldo devedor junto ao banco estipulante, cabendo à
agravada apenas eventual saldo
remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cumprimento de sentença, é possível alterar o destinatário do pagamento da indenização securitária sob a alegação de natureza prestamista do contrato, mesmo diante de título executivo transitado em julgado que determinou o pagamento à parte autora e da concordância do banco estipulante com os cálculos.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de modificar o destinatário da indenização securitária em fase de execução revela-se extemporânea, uma vez que a sentença de mérito, mantida por acórdão transitado em julgado, definiu expressamente a obrigação de pagar e restituir valores à parte autora.

4. A tentativa de rediscutir a legitimidade do recebimento ou a necessidade de quitação prévia de débitos internos com a instituição financeira viola a segurança jurídica e a eficácia preclusiva da coisa julgada.

5. O Banco do Brasil, na condição de estipulante e corréu, manifestou expressa concordância com os cálculos de liquidação nos autos de origem, o que retira o fundamento da seguradora para obstar a satisfação do crédito da exequente.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inviável a alteração do beneficiário de indenização securitária em fase de cumprimento de sentença quando a obrigação de pagamento direto à parte exequente já foi sedimentada por decisão transitada em julgado. 2. A concordância do banco estipulante com os cálculos de liquidação afasta a legitimidade da seguradora para condicionar o pagamento à prévia quitação de saldo devedor do segurado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 508.

Jurisprudências relevantes citadas:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n
.
1008583-30.2021.8.11.0004, movido por CLAUDINETE MOTA DE MESQUITA SILVA
e OUTROS
.

A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e determinou a expedição de alvará em favor da
e
xequente para levantamento dos valores incontroversos. Determinou, ainda, a remessa dos autos à contadoria para conferência de depósitos e apuração de eventual saldo remanescente a ser restituído à Seguradora.

Em suas razões recursais
(ID 327832384)
, a
a
gravante sustenta que a decisão merece reforma, argumentando que se trata de contrato de seguro na modalidade prestamista, no qual o estipulante (Banco do Brasil) é o beneficiário precípuo. Defende que a indenização securitária deve ser destinada primeiramente à quitação ou amortização do saldo devedor da operação de crédito junto à instituição financeira, cabendo à
a
gravada apenas o recebimento de eventual saldo remanescente.

Alega que não há valor incontroverso passível de
levantamento pela parte
a
gravada antes da manifestação do
e
stipulante sobre o saldo devedor atualizado. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para condicionar o pagament
o à prévia quitação dos débitos contraídos pelo segurado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 329441896), por não se vislumbrar a probabilidade do direito, considerando a existência de título judicial transitado em julgado e a concordância do próprio Banco estipulante com os cálculos na origem.

Devidamente intimada, a
a
gravada apresentou contrarrazões (ID 331810872), pugnando pelo desprovimento do recurso. Aduz que a matéria referente à legitimidade e ao beneficiário do seguro encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença. Ressalta que o Banco do Brasil foi intimado e concordou com os cálculos, inexistindo óbice ao levantamento dos valores.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo,
não merece provimen
to
.

Em que pese a argumentação da
a
gravante de que, na modalidade de seguro prestamista, o Banco estipulante é o beneficiário precípuo visando à quitação do saldo devedor, observa-se que, no caso em comento, a discussão revela-se extemporânea e esbarra na imutabilidade da coisa julgada.

Trata-se de recurso interposto contra decisão que homologou os cálculos em sede de cumprimento de senten
ça.
Ocorre que já existe sentença de mérito, mantida por acórdão transitado em julgado, que definiu expressamente os termos da condenação, da indenização e da restituição de valores.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o dispositivo da sentença exequenda foi claro ao determinar:

“
Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, razão pela qual, DECLARO válido e vigente o seguro prestamista contratado quando da ocorrência do sinistro (morte) e
CONDENO as demandadas ao pagamento da indenização securitária, no valor da operação 927418817 - “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO”
, realizada em 01/10/2019. Ainda, CONDENO as demandadas a restituir, solidariamente e de forma simples, os valores indevidamente pagos pela parte autora, descontando-se, todavia, o valor do prêmio do seguro. (...)
”

Portanto, formou-se a COISA JULGADA em relação à obrigação de pagar e restituir valores à parte aut
ora.
Tentar alterar o destinatário do pagamento nesta fase processual, arguindo ilegitimidade da parte exequente para o recebimento ou necessidade de prévia quitação interna com o Banco, viola a segurança jurídica e a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).

Soma-se a isso um fato processual relevante: houve intimação do Banco do Brasil S.A. (estipulante e corréu) no processo de origem acerca dos cálculos de liquidação, tendo a referida instituição financeira manifestado ciência e concordância com os cálculos, conforme se depreende da petiçã
o de
ID 197327855 dos autos originários.

Se o próprio estipulante – a quem a
a
gravante alega que o valor deveria ser destinado prioritariamente – concordou com a conta e não se opôs ao levantamento pela Exequente, falece razão à Seguradora para obstaculizar a satisfação do crédito da parte autora sob esse fundamento.

Ademais, a própria
a
gravante, quando instada a se manifestar acerca dos cálculos na origem, apresentou discordância parcial, pontuando que
“
o valor apurado pela contadoria deve levar em consideração os depósitos efetuados pelo BB, já que houve condenação solidárias das partes
”
, e requerendo a intimação do banco para apresentar saldo devedor.

O Magistrado
a quo
, atento a essa questão e agindo com a devida prudência, ao proferir a decisão agravada, não apenas autorizou o levantamento do valor incontroverso pela parte autora, mas também resguardou o direito da
a
gravante. Vejamos o teor do item II da decisão:

“
II - Sem prejuízo, remeta-se à contadoria judicial para que, considerando os depósitos de Ids. 162413603, 167143980, 167185151 e 169201669, proceda à conferência do saldo remanescente, apurando eventual excesso e indicando valores a serem restituídos à
Brasilseg
Companhia de Seguros. Cumprida a diligência, expeçam-se os alvarás correspondentes também em favor da
Brasilseg
, caso constatado depósito excedente.
”

Nota-se, portanto, que houve a estrita observância, pelo Juízo, da necessidade de verificar o saldo remanescente e os depósitos já realizados, garantindo que eventuais excessos sejam devolvidos à Seguradora.

Assim, considerando que a legitimidade para o recebimento e a obrigação de indenizar a autora já foram sedimentadas pelo título executivo judicial, e que a decisão agravada determinou as cau
te
las necessárias para o acerto de contas entre as partes, não há reparos a serem feitos.
Ainda que se vise a alteração do recebedor dos valores com base na natureza do contrato, não há como se acolher a premissa neste momento, eis que a análise da matéria precluiu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026